Tribunal: TJDFT
Processo: 0742624-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742624-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA REGO BEZERRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO CSF S/A, BANCO DO BRASIL SA, GRUPO CASAS BAHIA S.A., CEA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MARIA LUIZA REGO BEZERRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará-DF que, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento (Proc. no 0709597-64.2025.8.07.0014), movido em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA e outros, indeferiu a concessão de tutela de urgência requerida pela parte autora, ante a ausência da probabilidade do direito. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 250160564 – autos principais): Defiro a gratuidade de justiça, em razão dos documentos juntados. Anote-se. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, não há probabilidade do direito. O pedido de tutela de urgência não encontra amparo legal. A Lei n.o 14.181/2021, criada para aprimorar a regulamentação do crédito ao consumidor, introduziu medidas para assegurar práticas de concessão de crédito responsável, promover educação financeira e prevenir, bem como tratar, situações de superendividamento, garantindo a preservação do mínimo existencial, conforme estabelecido na regulamentação, por meio da revisão e repactuação de dívidas. Conforme o procedimento instituído pelo novo diploma legal, que acrescentou o artigo 104-A ao Código de Defesa do Consumidor, a primeira etapa prevê a realização de audiência de conciliação, com a participação de todos os credores das dívidas abrangidas pelo artigo 54-A, §2o. Esse dispositivo inclui quaisquer obrigações financeiras decorrentes de relação de consumo, como operações de crédito, compras parceladas e serviços de caráter continuado. Durante essa audiência, o devedor apresentará um plano de pagamento, assegurando a manutenção do mínimo existencial. Caso não seja alcançado um acordo, o artigo 104-B, de aplicação subsidiária (conforme indicado pela redação inicial que menciona "se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores..."), permite a instauração de processo específico para tratar do superendividamento. Nesse contexto, será possível revisar, integrar os contratos e repactuar as dívidas, com a alternativa de postergar o vencimento da primeira parcela no plano judicial compulsório. Assim, deve ser priorizada, neste momento, a solução prevista pelo legislador, que busca promover a tentativa de repactuação consensual, em vez da imediata redução ou suspensão das obrigações. Além disso, em tese, o valor proposto não observa o mínimo existencial previsto na Legislação e limites do decreto. Não há probabilidade do direito. A autora pretende um mínimo existencial de R$ 2.263,73, ou seja, muito acima do limite legal de R$ 600,00. Não há inconstitucionalidade, em tese. O Decreto n.o 11.150, de 26 de julho de 2022, estabelece diretrizes para a preservação do mínimo existencial, visando à prevenção e ao tratamento do superendividamento dos consumidores. Ao fixar o mínimo existencial de R$ 600,00, o decreto busca equilibrar a proteção ao consumidor e a manutenção da ordem econômica. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 170, fundamenta a ordem econômica na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, assegurando a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Nesse contexto, o decreto almeja compatibilizar a defesa do consumidor com a estabilidade econômica, evitando que a definição do mínimo existencial inviabilize o cumprimento das obrigações financeiras assumidas. Além disso, o artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição, determina que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre o superendividamento, delegou ao Poder Executivo a regulamentação do conceito de mínimo existencial. Nesse sentido, o Decreto no 11.150/2022 exerce o poder regulamentar conferido constitucionalmente ao Presidente da República, conforme o artigo 84, inciso IV, da Constituição. A definição do mínimo existencial envolve critérios econômicos e sociais complexos, demandando uma análise abrangente do cenário nacional. O valor estabelecido pelo decreto visa a proporcionar uma base objetiva para as negociações de dívidas, oferecendo segurança jurídica tanto para consumidores quanto para credores. Portanto, ao regulamentar a preservação do mínimo existencial com valor próximo ao salário-mínimo, o Decreto no 11.150/2022 buscou atender aos preceitos constitucionais de proteção ao consumidor e de promoção da justiça social, equilibrando a necessidade de assegurar condições mínimas de subsistência com a sustentabilidade do sistema econômico. Ademais, há necessidade de contraditório para que seja aferido se os pedidos da parte autora não esbarram nas vedações do decreto, tal como do art. 4o e 6o. O Decreto no 11.150, de 26 de julho de 2022, tem como objetivo regulamentar a preservação do mínimo existencial e evitar o comprometimento deste, visando a prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo. O decreto define o superendividamento como a impossibilidade clara de consumidor, agindo de boa-fé, quitar suas dívidas de consumo (tanto as já vencidas quanto as que ainda vão vencer) sem que isso afete seu mínimo existencial. É importante notar que o decreto especifica que nem todas as dívidas e limites de crédito são considerados no momento de avaliar a preservação do mínimo existencial. Existem certas categorias que são excluídas desse cálculo, conforme detalhado no Artigo 4o. Assim, não são protegidas e abrangidas pelas Lei do Superendividamento. Dívidas que não estão diretamente ligadas ao consumo não entram nessa avaliação. Adicionalmente, o decreto detalha diversas parcelas de dívidas que são excluídas do cálculo do mínimo existencial, como: financiamentos e refinanciamentos imobiliários, que possuem natureza e impacto financeiro distintos do consumo regular; empréstimos e financiamentos com garantias reais, onde o credor possui uma segurança adicional que altera a dinâmica da dívida; contratos de crédito garantidos por fiança ou aval; operações de crédito rural, que possuem finalidades e regulamentações específicas; financiamentos destinados à atividade empreendedora ou produtiva, incluindo aqueles que recebem subsídio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), visando o fomento da economia; dívidas que já foram renegociadas sob as condições do Capítulo V do Título III da Lei no 8.078/90; tributos e despesas condominiais relacionados a imóveis e bens móveis de propriedade do consumidor; operações de crédito consignado que são regidas por legislação própria, e operações de crédito que envolvem antecipação, desconto e cessão de saldos financeiros, créditos e direitos já existentes ou que venham a existir. Além das dívidas especificadas, o decreto também exclui certos limites de crédito do cálculo do mínimo existencial. Isso inclui limites de crédito não utilizados associados a contas de pagamento pós-pagas, bem como limites disponíveis, mas não utilizados, de cheque especial e linhas de crédito pré-aprovadas. O artigo 6o ainda aponta que, no contexto da conciliação administrativa ou judicial de situações de superendividamento, dívidas originadas de contratos celebrados com dolo, ou seja, sem a intenção de pagamento, e dívidas decorrentes de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural são excluídas do processo de repactuação. Precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. PRIMAZIA PELA SOLUÇÃO CONSENSUAL DO CONFLITO. 1. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. 2. Com base no rito estabelecido pelo recente diploma legal, que inseriu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada, na primeira fase, audiência de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas previstas no artigo 54-A, §2o (englobando, portanto, quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), na qual o devedor apresentará plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial. 3. Na hipótese de não obtenção de acordo, o artigo 104-B, em claro caráter subsidiário (a literal redação do dispositivo se inicia por "se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores..."), autoriza a instauração de processo por superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida, oportunidade em que se possibilitará a postergação da primeira parcela no plano judicial compulsório. Dessa forma, deve ser, por ora, prestigiada a solução buscada pelo legislador (a tentativa de solução consensual da repactuação), em detrimento da redução ou da suspensão imediatas. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1945426, 07381267220248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no PJe: 28/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Agravo de instrumento. Tutela de urgência. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - Probabilidade do direito. O procedimento de repactuação de dívidas com tratamento de superendividamento segue duas etapas: (i) tentativa de conciliação e apresentação de plano de pagamento pelo devedor; e (ii) revisão judicial e repactuação compulsória das dívidas, caso não haja acordo. Embora seja possível a concessão de tutela antecipada nesse contexto, jurisprudência dominante entende que a suspensão de pagamentos ou a limitação de valores só deve ocorrer em casos excepcionais. A suspensão contraria o espírito da norma, pois pode agravar o superendividamento ao permitir que o devedor se abstenha temporariamente de cumprir suas obrigações, o que não se alinha com o princípio de evitar a contração de novas dívidas. No presente caso, a agravante não comprovou, de forma adequada, sua incapacidade financeira, nem apresentou elementos suficientes que justifiquem a suspensão da exigibilidade das prestações. Assim, não se verificam os requisitos para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista a validade do negócio jurídico celebrado, que deve ser cumprido até eventual revisão judicial. 3 - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se percebe a existência de risco de dano, haja vista que foi devidamente determinado a designação de audiência de conciliação a que alude o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. 4 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (Acórdão 1943619, 07017436120248079000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2024, publicado no DJE: 28/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Direito processual civil. Apelação. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Mínimo existencial. Preservado. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em ação de repactuação de dívidas em que se discute a condição de superendividamento da autora e a preservação do mínimo existencial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia centra-se na possibilidade de repactuação de dívidas quando o mínimo existencial da devedora, nos termos do Decreto no 11.150/2022, não se encontra comprometido. III. Razões de decidir 3. Para atender ao procedimento do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o devedor deve comprovar a condição de superendividado, que ocorre quando o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, se encontra impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. 4. No caso dos autos, os débitos de consumo adquiridos pela parte não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, razão pela qual não há interesse da autora na instauração do processo de repactuação de dívida. IV. Dispositivo 4. Apelação conhecida e não provida. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC art. 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 22.3.2023; TJDFT, APC, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21.9.2022; TJDFT, APC Rel. Álvaro Ciarlini, Rel. Designado: Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10.8.2022. (Acórdão 1948969, 07438439620238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2024, publicado no DJE: 10/12/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro as tutelas de urgência. Cuida-se da fase conciliatória do procedimento especial bifásico previsto no art. 104-A do CODECON (com redação introduzida pela Lei n. 14.181, de 1.7.2021), com vistas ao tratamento judicial por superendividamento do(a) consumidor(a), ora requerente, em face de seu(s) fornecedor(es) credor(es), ora requerido(a)(s), todos identificados em epígrafe. Designe-se a audiência conciliatória prevista no referido art. 104-A, cabeça, do CODECON, a ser realizada pelo 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), na qual o(a) requerente apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco (5) anos, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A, cabeça, parte final, do CODECON). Feito isso, expeça-se a citação para todos os termos e atos procedimentais, advertindo-se de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o art. 104-A acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, § 2.o, do CODECON), além da pena de revelia. Na hipótese de lograr êxito a conciliação com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada, procedendo-se também em conformidade com o disposto no art. 104-A, § 3.o e § 4.o, incisos I a IV, do CODECON. Publique-se e cumpra-se. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 76887390), a agravante sustenta, em suma, que: i) as instituições financeiras estão retendo parte substancial de sua remuneração para pagamento de empréstimos bancários, fato que afeta o seu direito ao mínimo existencial; ii) a devedora se encontra em grave situação de superendividamento, de forma que se mostra imprescindível o deferimento da repactuação de dívidas; iii) a contratação dos débitos decorreu de enfermidade psicológica denominada “Transtorno Afetivo Bipolar” (CID: F31), manifestado pela compulsão por compras, conforme laudo médico de ID 250124596 (autos principais); iv) deve o juízo competente conceder a limitação dos descontos a 30% da renda bruta da agravante no mês, sob pena de se colocar em risco a própria subsistência e da família; v) há um comprometimento de 53,33% de sua renda líquida mensal com o pagamento de somente um dos credores; vi) deve-se considerar a renda líquida do consumidor para se aferir o real impacto dos descontos na capacidade de sustento do autor e de sua família e vii) a renda líquida mensal, após os descontos obrigatórios (INSS e IRPF), suplementares (empréstimos) e despesas básicas, é de R$ 786,41 (setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos – paradigma maio/2025). Ao final, assevera que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, pois há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave, diante do risco de exposição da autora à fome e a eventuais doenças, tendo em vista o severo comprometimento do seu rendimento alimentar. Assim, postula, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo determinada a limitação de descontos ao patamar de 30%, de modo a se respeitar o mínimo existencial da consumidora. Ausente recolhimento de preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem (decisão de ID 250160564 – autos principais). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, pelas razões a seguir expostas. Trata-se de demanda voltada à repactuação de dívidas em contexto de superendividamento, regulamentado pela Lei 11.181/2021. De conformidade com os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a realização da audiência conciliatória mediante participação dos credores do consumidor - na qual se formulará proposta e plano de pagamento - traduz a fase incipiente da ação de repactuação de dívida em contexto de superendividamento. Assim, somente é viável a suspensão da exigibilidade dos créditos após ultimada a audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do credor, sendo, pois, prematura a suspensão da exigibilidade dos contratos objeto dos autos. Sobre o tema, colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO OU MODULAÇÃO DA TOTALIDADE DOS DESCONTOS DERIVADOS DE MÚTUOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES DIVERSAS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FUNDAMENTO LEGAL LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL (CDC, ARTS. 104-A e 104-B). AÇÃO. FASE INCIPIENTE. ASSENTADA DE CONCILIAÇÃO COM TODOS OS CREDORES DA CONSUMIDORA. FORMULAÇÃO DE PROPOSTA E PLANO DE PAGAMENTO. PREVISÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS GERMINADOS DO MÚTUO SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SE AUSENTE O CREDOR. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO ANTES DE ULTIMADA A ASSENTADA DE CONCILIAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A proteção legal conferida ao consumidor superendividado, cujo escopo é a preservação da boa-fé e a dignidade humana, não está vocacionada a tutelar a inadimplência ou a pura e simples desconsideração do contratado, e, de conformidade com aludidos princípios, a ritualística estabelecida para o processamento de ação de repactuação de dívidas lastreada na lei de superendividamento visa precipuamente prestigiar a conciliação, ensejando que o próprio endividado apresente proposta passível de conciliar as obrigações que o afligem com sua capacidade de pagamento, aliada à assunção de postura destinada a prevenir o agravamento de sua situação (CDC, artes. 104-A e 104-B). 2. De conformidade com a textualidade dos artigos 104-A e 104-B do estatuto consumerista – dispositivos inseridos pela Lei no 14.181/22 –, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento, traduz a fase incipiente do ritual ao qual sujeita a ação de repactuação de dívida lastreada no superendividamento, somente sobejando viável a suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação após a ultimação da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do correlato credor, e, não ocorrendo essa pontual situação, o procedimento ordenado encaminha à instauração do processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas subsistentes, não subsistindo lastro para que a ritualística seja inovada mediante incursão judicial sobre o contratado no momento da formulação da ação. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1935497, 0732163-83.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E NÃO INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTIGO 104-A DO CDC. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. 1. O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei 4.181/2021 (‘Lei dos Superendividados’) estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de um mecanismo interno de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 2. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na origem para que fossem limitados os descontos de empréstimos e obstada sua inclusão nos cadastros de proteção ao crédito, considerada a fase inicial em que se encontra o processo de referência, não ressoa alinhada a pretensão antecipatória com a dinâmica estabelecida pela ‘Lei dos Superendividados’ (Lei 14.181/2021), devendo ser respeitado comando do artigo 104-A do Código do Consumidor, que determina a prévia realização da ausência conciliatória no processo de repactuação de dívidas. 3. Destaca-se que no momento da interposição deste agravo de instrumento não havia sido instaurado o procedimento compulsório previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, o que indica ser prematura, na espécie, a suspensão da exigibilidade dos contratos objetos dos autos. 4. Em regra, não se limita os descontos decorrentes de débitos para pagamento de cartão de crédito ou de empréstimos pessoais com desconto sobre o saldo de conta corrente, sob o argumento de superendividamento, no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931625, 0754580-64.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 02 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.